Tribunal: STF
Processo: RE 1355045
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção. 



    2. Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, não incide o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material, de modo a afastar, do acórdão embargado, a majoração dos honorários.